Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701687-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA AGRAVADO: EDISON VICENTE CAIXETA, OLGA MARIA RESENDE CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, contra decisão do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento (Processo no 0733347-81.2018.8.07.0001), movida por EDISON VICENTE CAIXETA e OLGA MARIA RESENDE CAIXETA, declarou liquidado o valor da condenação (ID 107565585 dos autos originais). Em suas razões (ID 31348523), as agravantes afirmam que a perícia judicial calculou os juros de mora desde o vencimento de cada parcela, em contrariedade ao disposto nos artigos 397, parágrafo único, 405, 406 e 407, todos do Código de Processo Civil. Defendem que os juros de mora somente incidem a partir da citação. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para estabelecer como termo inicial dos juros a data da citação nos autos, assim como a remessa dos autos à contadoria para que o valor da dívida seja recalculado. Preparo comprovado (ID 31348532). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Sustentam as agravantes que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, por se tratar de relação contratual. In casu, trata-se de liquidação de sentença, tendo a sentença exequenda condenado as agravantes ao pagamento de lucros cessantes, no período de 31/05/2018 e 19/10/2018, em valor mensal correspondente ao aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença. Observa-se que apenas com a citação as agravantes tomaram ciência da insurgência das autoras quanto ao descumprimento contratual e a sua pretensão de se verem ressarcidas dos prejuízos. Esse, portanto, foi o momento em que as recorrentes foram interpeladas, a partir do qual incidem os juros de mora. Desse modo, em princípio, aplicável ao presente ao caso o teor do artigo 405, do Código Civil, e do art. 240, do Código de Processo Civil, segundo os quais os juros de mora incidem desde a citação inicial. Por oportuno, mencione-se o julgado desta eg. Corte sobre o tema: (...) 10. Considerando a inadimplência dos fornecedores, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelos adquirentes, consoante súmula 43 do STJ. O termo inicial dos juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (...) (Acórdão 1316525, 07025872920178070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo restam patentes por se tratar de processo que dá início à fase de cumprimento de sentença, no qual poderá haver a penhora e expropriação do patrimônio das agravantes. Assim, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para, querendo, no prazo legal, responderem ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator